Tribunal: TCU
Processo: 011.875/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo em vista a omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Avelino Lopes/PI, referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2011; Considerando que, promovida a citação do responsável, o FNDE protocolou expediente informando que o atual Prefeito do município, Sr. Dióstenes José Alves, havia apresentado documentação intempestiva a título de prestação de contas do PNAE/2011, mediante Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, em 31/3/2017; Considerando que, por força de diligência ordenada por este Tribunal, o FNDE exarou a Nota Técnica 57/2019/DAESP/COPRA/CGAPC-DIFIN, na qual constatou as seguintes ocorrências: a) sob o ponto de vista técnico: (i) fornecimento parcial de itens de infraestrutura para o regular desempenho das atribuições do CAE; (ii) ausência de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com o percentual mínimo obrigatório de 30%; (iii) não cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas; e (iv) não desenvolvimento de atividade de Educação Alimentar e Nutricional; b) sob o ponto de vista financeiro: divergências entre o informado na prestação de contas e o que constava dos extratos bancários, a saber: (+/-) Item Natureza Valor declarado Valor identificado Diferença Entradas a Saldo exercício anterior 0,00 84,41 84,41 b Rendimentos de aplicação financeira 0,00 49,33 49,33 c Receita total 140.160,00 140.293,74 133,74 Saídas d Saldo reprogramado 0,00 2,90 2,90 e Gastos com gêneros alimentícios 140.160,00 140.290,84 130,84 f Pagamento de tarifas bancárias 0,00 3,20 3,20 Considerando que, nos termos da análise realizada, pela Secex-TCE, as falhas indicadas na letra "a" " (...) não têm o condão de gerar débito ou prejuízo material ao erário, o que não justificaria a pecha de irregularidades das contas, sob o prisma técnico" . Considerando que, segundo o exame efetivado pela unidade técnica, quanto às ocorrências consignadas na letra "b", "as receitas totais não declaradas (R$ 140.293,74) entraram efetivamente nos gastos totais com o programa, que alçaram o montante de R$ 140.290,84" , o que significa dizer que " (...) a diferença das receitas para as despesas é de R$ 2,90, ou seja, somente R$ 2,90 não foram efetivamente comprovados pelas contas trazidas a exame "; Considerando que as falhas apontadas possuem baixa materialidade e não são aptas a ensejar o julgamento das contas pela irregularidade; Considerando que, nos termos do Acórdão 162/2019-TCU-Primeira Câmara , "a citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação de contas não descaracteriza a omissão" ; e Considerando que prestação de contas foi extemporaneamente apresentada em 31/3/2017, antes, portanto, da autuação da presente tomada de contas especial no TCU, em 18/4/2018, e da autorização da citação, em 23/3/2019. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Anfilófio de Sousa Neto, dando-lhe quitação; em dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura Municipal de Avelino Lopes - PI e ao FNDE; e em arquivar o processo, de acordo com os pronunciamentos exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.875/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anfilófio de Sousa Neto (XXX.054.318-XX) 1.2. Entidades: Município de Avelino Lopes - PI e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.